Tribunal: TJMT
Processo: 1013675-93.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013675-93.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (EMBARGANTE), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 82.040.585/0001-38 (EMBARGADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (EMBARGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 82.040.585/0001-38 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE LUIZ MARIANO BRIDI E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE RETIRADA DE PAUTA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão proferido em sessão virtual realizada em 04/11/2025, no qual a parte sustenta omissão quanto ao pedido de retirada do feito da pauta virtual, tempestivamente apresentado, com o fim de realizar sustentação oral em sessão de videoconferência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação do pedido de retirada de pauta virtual para viabilizar sustentação oral configura omissão relevante apta a ensejar nulidade do julgamento por cerceamento do direito de defesa.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado nos autos que o embargante apresentou pedido de retirada da pauta virtual com antecedência superior a 48 horas, conforme exigido pelo art. 4º, § 2º, da Portaria nº 298/2020-PRES, pleiteando sustentação oral por videoconferência.

4. A omissão na apreciação de requerimento tempestivo de retirada de pauta compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando nulidade do julgamento virtual, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

5. Ainda que não configurado vício formal típico do art. 1.022 do CPC, reconhece-se o cerceamento de defesa e a nulidade do acórdão, com efeitos infringentes, impondo-se a submissão do feito a nova sessão com garantia do direito à sustentação oral.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do julgamento realizado em 04/11/2025. Recurso da parte FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA. declarado prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A omissão na apreciação de pedido tempestivo de retirada de pauta de julgamento virtual, com o fim de garantir sustentação oral, configura cerceamento de defesa e enseja nulidade do acórdão. 2. A nulidade subsiste mesmo quando ausente vício formal nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. O julgamento deverá ser renovado em sessão que viabilize a manifestação oral da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 932, I; Portaria TJMT nº 298/2020-PRES, art. 4º, § 2º; Resolução TJMT/OE nº 08/2025, art. 11, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no N.U 1033015-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2025, DJE 22.05.2025; TJMT, EDcl no N.U 1000133-29.2021.8.11.0027, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025, DJE 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de declaração opostos por
FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA e LUIZ MARIANO BRIDI
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo embargante Luiz Mariano Bridi.

Sustenta a embargante
FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA.

que o acórdão incorreu em omissão, na medida em que, embora tenha afastado a compensação, não fixou expressamente o percentual dos honorários de sucumbência devidos por cada parte, o que tornaria o julgado ilíquido e inexequível.

Alega que a sentença de origem não havia estipulado percentual, limitando-se a reconhecer a sucumbência recíproca e determinar a compensação, posteriormente afastada pela Turma Julgadora. Assim, com a modificação promovida pelo acórdão, tornou-se necessária a definição do percentual, nos termos do art. 85, §§ 2º e 14, do CPC.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, fixando-se o percentual dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em contrapartida, o embargante
LUIZ MARIANO BRIDI

alega nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora tenha requerido tempestivamente a retirada do feito da pauta de julgamento virtual para que fosse apreciado em sessão presencial ou telepresencial, com a consequente realização de sustentação oral, o recurso de apelação foi julgado em plenário virtual.

Sustenta que a ausência de oportunidade para sustentação oral violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, razão pela qual pugna pela anulação do julgamento.

No mérito, aponta omissão quanto à cláusula 2ª, alínea “a”, do contrato de honorários advocatícios, sustentando que o acórdão teria interpretado de forma restritiva o pacto firmado entre as partes.

Defende que a referida cláusula prevê duas hipóteses alternativas e autônomas para o surgimento do direito aos honorários contratuais, o recebimento do valor da multa ou a realização de acordo nos autos, e que, tendo ocorrido acordo na ação de execução, estaria implementada a condição contratual, independentemente do efetivo recebimento ou individualização da multa.

Requer, assim, a condenação da embargada ao pagamento dos honorários previstos, acrescidos de juros e correção monetária desde a citação. Subsidiariamente, aduz omissão na apreciação da tese fundada no art. 129 do Código Civil, no que se refere à cláusula 2ª, alínea “b”, do contrato. Afirma que, embora o acórdão tenha reconhecido a existência de condição suspensiva para o recebimento dos honorários — consistente na arrematação do bem em leilão —, deixou de examinar a alegação de que tal condição teria sido maliciosamente obstada pela embargada, em razão da revogação do mandato outorgado ao advogado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para: (i) reconhecer a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa; (ii) suprir a omissão e condenar a embargada ao pagamento dos honorários previstos na cláusula 2ª, alínea “a”; e, subsidiariamente, (iii) suprir a omissão e condenar a embargada ao pagamento dos honorários previstos na cláusula 2ª, alínea “b”, todos com juros e correção monetária.

Os recursos são tempestivos (id. 327962372 e 329677897).

A embargada FERTILIZANTES apresentou suas contrarrazões, pleiteando a rejeição do recurso (ID. 330199371).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que, para o acolhimento do recurso de embargos de declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O embargante LUIZ MARIANO BRIDI alega omissão do acórdão quanto ao pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual, sustentando que teria protocolado tal requerimento em tempo hábil, o que acarreta desrespeito ao contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma,
assiste razão ao embargante.

Com efeito, o art. 4º, § 2º, da Portaria nº 298/2020-PRES, que regulamenta o funcionamento do Plenário Virtual no âmbito deste Tribunal, estabelece que:

“§ 2º As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.”

No caso concreto, restou devidamente comprovado nos autos que o embargante LUIZ apresentou o pedido de retirada do feito da pauta virtual com antecedência superior a 48 horas do início da sessão de julgamento, pleiteando expressamente a oportunidade de realizar sustentação oral em sessão por videoconferência, conforme previsto na norma de regência.

Contudo, sem que tal pleito tivesse sido analisado ou deferido, o processo foi julgado na sessão virtual realizada em 04/11/2025, culminando no acórdão ora impugnado. Evidencia-se, assim, a ocorrência de omissão relevante, apta a comprometer a regularidade do julgamento e a plena observância do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, havendo pedido tempestivo de retirada de pauta para sustentação oral, a inobservância desse requerimento acarreta a nulidade do julgamento realizado em ambiente virtual, por cerceamento de defesa, sendo imprescindível a submissão do feito a nova sessão, na qual se possibilite o exercício do direito à manifestação oral.

A propósito:

“(...) III. Razões de decidir

3- Foi certificado nos autos que a Advogada do Embargante inscreveu tempestivamente para realizar sustentação oral, mas, por falha interna, sua inscrição não foi apreciada, o que impossibilitou sua participação na sessão virtual.

4- A omissão comprometeu o contraditório e a ampla defesa, circunstância que configura nulidade absoluta da decisão colegiada.

IV. Dispositivo

5- Recurso de Embargos de Declaração acolhido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o acórdão proferido sem oportunizar a sustentação oral à parte que tempestivamente requereu sua realização”.

(...)”
(N.U 1033015-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025) (g. n.)

“(...) III. Razões de decidir

3. Embora o acórdão não contenha vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, restou demonstrado que os recorrentes não foram intimados da data designada para o julgamento presencial, frustrando o direito à sustentação oral.

4. A omissão quanto à intimação da parte para exercer prerrogativa processual essencial, a exemplo da sustentação oral em sessão pública, compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do julgamento ocorrido em 28/01/2025, com determinação de novo julgamento em sessão que possibilite o exercício da sustentação oral.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação para sessão de julgamento presencial, após deferimento de pedido de retirada da pauta virtual com objetivo de sustentação oral, configura nulidade do julgamento.”

(...)
(N.U 1000133-29.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) (g. n.)

Nessa quadra, em virtude de ser inquestionável o direito do embargante LUIZ de ser ouvido em plenário, tem-se que o julgamento ocorrido no dia 04/11/2025 deve ser declarado nulo, ainda que não exista, no acórdão embargado, nenhum dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

Ressalte-se, contudo, por oportuno, que, para fins de adequada organização e célere apreciação dos pedidos formulados no âmbito do plenário virtual,
recomenda-se que, nas próximas oportunidades, eventual requerimento de retirada de pauta ou destaque seja protocolizado com a seleção da opção específica “pedido de destaque” como tipo de documento no sistema
, de modo a viabilizar sua análise em tempo hábil, nos termos do art. 11, § 3º, da Resolução TJMT/OE nº 08, de 24 de julho de 2025, sem prejuízo, todavia, do direito de defesa ora reconhecido.

Por fim, quanto aos embargos opostos pela FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA,
deixo de apreciá-lo, por encontrar-se
prejudicado
em razão da nulidade do acórdão recorrido.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo embargante LUIZ MARIANO BRIDI,
com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do julgamento ocorrido no dia 04/11/2025
.
Fica prejudicada a apreciação dos demais pontos suscitados.

Por consequência,
conheço
do recurso interposto pela FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA., mas o declaro
PREJUDICADO,
em razão da nulidade reconhecida.

Transitado em julgado, retornem-se os autos à conclusão para novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025